Tribunal: STF
Processo: Ext 1800
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. GOVERNO DA ARGENTINA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. REQUISITOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Argentina em desfavor do nacional boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, por meio da Nota Verbal nº 649/2023, com base no Tratado de Extradição entre o Brasil e a Argentina, de 15 de novembro de 1961, promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 de julho de 1968, para que responda a processo penal pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (doc. 01).



    Consta dos autos que o extraditando, em 24 de setembro de 2020, teria coorganizado o transporte de 389 kg de cocaína em caminhonete parada na Rota Nacional nº 9, altura do quilômetro 198, em Paraje Paraíso, Província de Buenos Aires (doc. 01, p. 79). Contra o extraditando foi expedida a ordem de prisão nº 3778/2019, de 2/3/2022, emitida pelo “Juzgado Federal nº 1 de la Provincia de Salta”.



    O extraditando já se encontrava recolhido na Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul por uso de documento falso (doc. 11, p. 37, PPE 1.089), sendo que em 29/3/2023 determinei sua prisão cautelar para fins de extradição (doc. 04, PPE 1.089). 



    Em 18/4/2023, o Governo da Argentina formalizou o pedido de extradição (doc. 01, p. 9), pleito encaminhado a esta Corte em 16/5/2023 (doc. 01, p. 1). 



    O interrogatório do extraditando foi realizado em 15/06/2023 (Petição nº 62.097/2023- doc. 13). 



    O extraditando manifestou-se, em 26/06/2023, pela concordância com pedido de extradição (doc. 17).



    O Ministério da Justiça,  em 4/8/2023, transmitiu cópia da Nota Verbal nº 1208/2023, pela qual a Embaixada da Argentina encaminhou cópia dos textos legais relativos à prescrição (doc. 22).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela homologação da declaração do consentimento exarado pelo extraditando (doc. 24), consoante ementa transcrita a seguir:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO. ENTREGA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    A Lei 13.445/17 prevê, em seu artigo 87, a possibilidade de extradição voluntária, tendo como requisito a declaração expressa do extraditando, devidamente assistido por advogado, bem como seja realizada advertência de que o extraditando possui direito ao processo judicial de extradição e à proteção legal advinda de tal procedimento. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte admite que compete ao Relator, monocraticamente, a homologação do pedido de extradição voluntária (precedentes: Ext 1.564-QO, Rel. Min. Luiz Fux; Ext 1.476-QO, rel. Min. Celso de Mello; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber). Ressalte-se, contudo, que a mera manifestação do interesse do extraditando em seu interesse de retorno ao país solicitando não dispensa a análise de legalidade do pedido de extradição, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em análise, o extraditando manifestou expressamente, por intermédio de seu advogado, concordância com sua extradição para Argentina (doc. 17), além de ter se manifestado nesse sentido também durante seu interrogatório. Percebe-se, ainda, que o Estado requerente apresentou toda a documentação necessária para a cognição do pleito (doc. 01), incluindo-se: 



    (i) cópia de decisão e de mandado de prisão emanado da autoridade estrangeira competente; (doc. 01, p. 41-69)



    (ii) descrição dos fatos imputados, com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza, as circunstâncias dos fatos criminosos imputados, a identidade do extraditando e a identificação da autoridade requerente; (doc. 01, p. 79)



    (iii) cópias dos textos legais relativos ao delito, às penas e à prescrição; (doc. 01, p. 80 e doc. 22) 



    Os requisitos legais básicos para o deferimento do pedido – ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado, bem como estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade – também se encontram satisfeitos (art. 83 da Lei nº 13.445/17). 



    De outro lado, em relação à inexistência de hipóteses de inadmissibilidade do pedido (art. 82 da Lei nº 13.445/17), destaco que:



    (i) A pessoa reclamada não é brasileiro nato, tampouco é beneficiário de refúgio neste país;



    (ii) À República Federativa do Brasil falece competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada;



    (iii) A lei brasileira imputa pena superior a 2 (dois) anos de prisão ao crime descrito pelo pedido de extradição;



    (iv) O extraditando não responde – ou respondeu – a processo, no Brasil, pelo mesmo fato em que se funda o pedido;



    (v) O extraditando responde a processo perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    (vi) Os crimes são de natureza comum, não havendo nenhuma evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político, inexistindo, ainda, elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades além da regular aplicação da lei penal.



    No que tange ao requisito da dupla tipicidade, considero-o atendido, tendo em vista que as condutas imputadas ao extraditando são tipificadas tanto na Argentina, quanto no Brasil. 



    Na Argentina, os delitos estão previstos no artigo 7, nos termos dos artigos 5, "c", e 11, "c", da Lei nº 23.737, in verbis: : 



    “Violação da Lei 23.737, art. 7, de acordo com o art. 5 inc. ‘e’ e 11 inc. ‘’c’. 



    O Art. 5º reprime com pena de prisão ou reclusão de quatro a quinze anos e multa de dois milhões duzentos e cinquenta mil a cento e oitenta e sete milhões quinhentos mil austrais quem sem autorização ou com destino ilegítimo: ( ... ) c) Comércio em entorpecentes ou matérias-primas para sua produção ou fabricação ou tê-los para fins de comercialização, ou distribuí-los ou dar em pagamento, ou armazenar ou transportar. 



    A arte. 7 pune com pena de prisão ou reclusão de oito a vinte anos e multa de onze milhões duzentos e cinquenta mil a trezentos e trinta e sete milhões quinhentos mil austrais, quem organizar ou financiar qualquer das atividades ilícitas referidas nos artigos 5.º e 6.º acima. 



    Enquanto a arte. 11. A alínea ‘c’ estabelece que as penas previstas nos artigos anteriores serão agravadas de um terço do máximo para metade do mínimo, sem que possam ultrapassar o máximo legal do tipo de pena em causa: c) Se três ou mais pessoas organizadas para cometê-los intervierem nos fatos.”



    Por sua vez, no ordenamento pátrio, a conduta típica está prevista no artigo 33, I, da Lei nº 11.343/06. 



    Ademais, no que diz respeito ao requisito da dupla punibilidade, considero que também resta atendido. No tocante ao prazo prescricional, o Código Penal Argentino assim dispõe (doc. 22):



    “ARTIGO 62: A ação penal prescreverá no prazo abaixo:



    1º PARA quinze anos, no caso dos crimes cuja pena seja de prisão ou prisão perpétua



    2º Após o máximo da duração da pena indicada para o crime , se se tratar de atos reprimidos com reclusão ou encarceramento, não podendo, em hipótese alguma, o prazo da prescrição superior a dois anos (...)



    ARTIGO 63: A prescrição da pena começará a correra partir da meia noite do dia em que o crime foi cometido ou, se o crime foi continuado, em que cessou estar comprometido.



    ARTIGO 65: As penas prescrevem nos seguintes termos: 



    (...)



    3º A de reclusão ou prisão temporária, em tempo igual ao da pena (...)



    Desse modo, sob a ótica da legislação do Estado requerente, especificamente nos termos dos artigos 62, § 1º, e 63 do Código Penal Argentino, não se operou a prescrição da pretensão punitiva, considerando que, como informado pelo Estado requerente, o extraditando “em 24 de setembro de 2020, coorganizou o transporte de 389 kg de cocaína em caminhonete que foi parada na Rota Nacional nº 9, altura do quilômetro 198, em Paraje Paraíso, Província de Buenos Aires” (doc. 01, p. 79).



    Paralelamente, também no âmbito da legislação brasileira não teria se consumado a prescrição da pretensão punitiva, porquanto os fatos tipificam o crime de tráfico de drogas, cuja pena é de até 15 anos de reclusão (art. 33, I, da Lei nº 11.343/06) e para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). No caso, os fatos ocorreram em 24/9/2020, razão pela qual não resta consumada a prescrição da pretensão punitiva. 



    Neste cenário, verifico que os requisitos legalmente previstos para acolhimento do pedido da extradição voluntária estão presentes na espécie, uma vez que o súdito estrangeiro manifestou sua vontade por intermédio de advogado constituído, tendo ciência de que tem direito  ao processo judicial de extradição e da proteção que tal direito encerra. Ademais, encontram-se presentes os requisitos formais de modo a autorizar o deferimento do pleito de extradição.



    Ex positis, HOMOLOGO a declaração de concordância de Jorge Adalid Granier Ruiz e DEFIRO o pedido de extradição, ficando condicionada a entrega do extraditando: (i) ao juízo discricionário do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos legais internacionais por parte do Estado requerente; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responda no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17.



    Observe-se, ainda, a necessidade de detração do período de prisão para fins de extradição cumprido pelo extraditando no Brasil.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente